Tribunal: TJBA
Processo: 0502816-66.2015.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502816-66.2015.8.05.0256 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ACE SEGURADORA S.A. Advogado(s): LIVIA CRISTINA DA SILVA SAAD AFFONSO SOARES, ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA, GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA, SILVANA DE OLIVEIRA GOMES CORREIA APELADO: EDIMILSON MARCILIO SANTOS Advogado(s):KEILLA SAMELA COSTA SILVA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. DANOS MORAIS. MONTANTE ADEQUADO E PROPORCIONAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo a via adequada para rediscussão de matéria já decidida. O acórdão embargado analisou adequadamente a cobertura securitária para Invalidez Permanente por Acidente (IPA), abrangendo tanto a invalidez parcial quanto a total, de acordo com a apólice contratada e a perícia realizada. O quantum fixado a título de danos morais observou as peculiaridades do caso concreto e não se mostra desproporcional. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0502816-66.2015.8.05.0256, em que figuram como apelante ACE SEGURADORA S.A. e como apelada EDIMILSON MARCILIO SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.